Tribunal: TJDFT
Processo: 0727093-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AÇÕES. ADMISSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA.
1. A empresa agravante, devedora em processo judicial, é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros.
2. Apesar de alegar violação à ordem de preferência do art. 835, do CPC, a recorrente não especificou qualquer outro bem ou ativo disponível, fora as ações penhoradas.
3. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator que embarace ou dificulte a execução, que se realiza no exclusivo interesse do credor, o qual demonstra nos autos ser diligente em busca da efetivação da decisão judicial e consequente recebimento do seu crédito.
4. A simples alegação, desprovida de qualquer elemento de prova, não se revela suficiente ao amparo da tese de que a penhora das ações inviabiliza o exercício da atividade empresarial.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.